Tribunal: STF
Processo: Rcl 53003
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0001202-15.2013.5.03.0077.



    Em suas razões, a Municipalidade aduz, em síntese, a inobservância do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, a respeito da matéria de fundo (responsabilidade subsidiária dos entes públicos por encargos trabalhistas de empresas terceirizadas), pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Nesse sentido, assevera que “a decisão reclamada, a Justiça Especializada inegavelmente assentou a responsabilidade do ente público pelos danos causados por empresa contratada, patenteando que nenhuma analise foi realizada acerca do elemento culpa. Assim, com todas as vênias devidas, não há como se negar afronta ao decido na ADC 16, visto que a responsabilização excepcional do ente público deve, sempre, estar alicerçada em atuação culposa, a qual não foi objeto de análise pormenorizada na decisão da Justiça Trabalhista”. (eDOC 1, p. 7)



    Requer assim a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão atacada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso dos autos, em consulta ao andamento do processo no TST (TST-Ag-AIRR-1202-15.2013.5.03.0077), verifica-se que foi determinada a suspensão do feito com base no tema 1.118 da sistemática da repercussão geral. 



    Eis o teor do referido ato:



    “Vieram os autos conclusos ao Gabinete da Presidência em razão da declaração de impedimento do Exmo. Vice-Presidente, Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. 



    Trata-se de Recurso Extraordinário sobre o tema ‘terceirização de serviços – responsabilidade subsidiária – administração pública – culpa in vigilando – ônus da prova’. 



    Encaminhados os autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida para eventual juízo de retratação, foi mantida a decisão. 



    Retornam os autos para juízo de admissibilidade. 



    É o relatório. 



    O E. Supremo Tribunal Federal, na análise do RE nº 1.298.647, reconheceu a repercussão geral do Tema nº 1.118 do ementário de Repercussão Geral: ‘ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)’. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do Recurso Extraordinário, até que sobrevenha decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria”. 



     



    Dessa forma, não procede a alegação da parte reclamante de que não houve observância pelo Tribunal Superior do Trabalho do que foi decidido por esta Corte na ADC 16. Uma vez sobrestado o processo na origem, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se desnecessário diante da possibilidade de uma eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante.



    Assim, não vislumbro interesse de agir na presente ação, nos termos do disposto nos artigos 17 e 990, ambos do Código de Processo Civil. Cito, nesse sentido, decisão monocrática da lavra da Min. Rosa Weber, assim ementada: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RE 760931 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1118. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. (Rcl 46.653, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.4.2021)



    Seguindo a mesma linha de entendimento, confiram-se, ainda, as seguintes decisões: Rcl 46.523/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rcl 40.392-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 35.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin.



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente